Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718233-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LAIS DE SOUZA GARCIA RECORRIDO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1051 (STJ). EXISTÊNCIA DE CRÉDITO CONCURSAL. MARCO TEMPORAL. FATO GERADOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SUBMISSÃO AO PLANO. 1. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101 (Recuperação Judicial e Falência) que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1051, fixou a tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 3. No caso, a empresa OAS Empreendimentos S/A sofreu constrição do seu imóvel registrado sobre a matrícula 7.873 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal em 30/11/2022. O acervo probatório indica que o fato gerador da indenização é de setembro de 2012, originado de uma ação de conhecimento da exequente ajuizada em face da FIGUEIREDO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e da OAS. O trânsito em julgado ocorreu em 03/03/2016 e o cumprimento de sentença se iniciou em 17/06/2016. O plano de recuperação judicial foi homologado em 27/01/2016 e teve seu encerramento declarado em 15/10/2021. 4. Não se sustenta o fundamento trazido pelo juízo de que a OAS deveria comprovar especificamente que o crédito debatido nesta controvérsia estaria incluído no plano de recuperação judicial. Não havia título judicial definitivo que reconhecesse a condenação da incorporadora quando da homologação do plano, bem como que permitisse a habilitação do crédito. 5. Como o crédito não foi habilitado na fase inicial, é faculdade do credor decidir sua inclusão no plano em momento posterior, dada a disponibilidade do seu direito. Todavia, o adiamento da busca da satisfação do seu crédito implica a aceitação dos efeitos produzidos no plano aprovado, nos termos do art. 59. Há novação do crédito, o que enseja sua submissão ao plano homologado. 6. O encerramento do plano de recuperação judicial não induz à quitação de todas as parcelas devidas. A Lei 11.101 define, no art. 61, que o juiz manterá o devedor em recuperação até o cumprimento de todas as obrigações previstas dentro do prazo máximo de 2 anos de sua concessão. 7. Encerrado o procedimento de recuperação judicial junto ao juízo universal, a demanda deve permanecer no juízo de origem e sofrerá os efeitos do plano estabelecido, com observância das cláusulas para os créditos retardatários. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, sustentando que o seu crédito não deve se submeter ao plano de recuperação judicial, uma vez que não foi relacionado quando da elaboração do quadro geral de credores. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711 (ID 53052187). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas em nome do patrono Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021